Tribunal: STF
Processo: HC 268388
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus de próprio punho em que se alega: i) abuso de autoridade; ii) invasão domiciliar, visto que a polícia adentrou em sua residência sem mandado judicial; iii) insuficiência defensiva e; iv) “desvalidação de recebimento”.
Ante o exposto, pleiteia-se a: i) anulação da ação condenatória; ii) aplicação do princípio do in dubio pro reo e; iii) anulação da ação condenatória.

É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente